Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-55.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante ELISANGELA CORREA SIQUEIRA MENDES manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade da sentença decorrente da ausência de citação da autarquia previdenciária arguida de ofício. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906